Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717713-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO, SONIA VIEIRA ALTLAND, MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES, PAULO RICARDO COLARES FERNANDES, MARIMIR COLARES FERNANDES, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, GIOM PARTICIPACOES LTDA, PISOM PARTICIPACOES LTDA, AL MARE PARTICIPACOES LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A, BEIRAMAR FRANQUIAS S/A, ATLANTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LIVA TECNOLOGIA LTDA, PATRIMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, OCEANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Alberto Fernandes de Souza Filho, Sônia Vieira Altland e Maria do Socorro Vieira Nader, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu o pedido de urgência de bloqueio das fichas cadastrais de todas as empresas indicadas na exordial e que integram o Grupo Econômico Beiramar perante a Junta Comercial do DF. A decisão agravada foi assim proferida, verbis: Trata-se de ação declaratória de sucessão fraudulenta de empresas ajuizada por ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO e outros em desfavor de PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES e outros. Narram os autores, em síntese, que são filhos do primeiro casamento de Alberto Fernandes Sousa com Adeli Vieira Ferandes. Dizem que, após a separação de seus genitores, o falecido casou-se, em 28/12/1990 com a requerida, Marimir Colares Nunes, e teve mais dois filhos, os requeridos Pedro Henrique Colares Fernandes e Paulo Ricardo Volares Fernandes. Informam que o Sr. Alberto fundou a empresa Beiramar Imóveis Ltda. em 19/10/1981 e essa se tornou um grupo econômico, o qual sempre foi administrado por ele. Dizem que após o falecimento de seu pai, verificaram que o patrimônio por ele deixado não condizia com a realidade, porque houve uma enorme sucessão de empresas, em nome dos requeridos, dilapidando e distribuindo os bens entre as empresas. Alegam que em 2010 houve até uma simulação de separação entre o Sr. Alberto e Marimir, momento em que houve partilha de bens e, em 2013, eles se casaram novamente, sob o regime de separação total de bens, mas ela tornou a ser sócia de uma das empresas. Afirmam que no endereço onde funciona a empresa Beiramar foram registradas várias outras empresas, em nome de seus filhos e de sua esposa, dilapidando o patrimônio deixado por seu genitor. Alegam que as inúmeras sucessões de empresas ocorreram de forma fraudulenta, com o objetivo de dilapidar e esconder o verdadeiro patrimônio do Sr. Alerto, frustrando o direito hereditário dos autores. Solicitam a tutela de urgência para: 1) Determinar o bloqueio das fichas cadastrais de todas as empresas Requeridas indicadas na exordial e que integram o Grupo Econômico Beiramar perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Requereram, também, a gratuidade de Justiça Decido. Defiro a gratuidade de Justiça à parte autora, em face da declaração de hipossuficiência apresentada, competindo ao requerido apresentar impugnação, nos termos do art. 100, verbis: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretendem os autores o bloqueio das fichas cadastrais das empresas requeridas, integrantes do grupo econômico Beiramar, perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Apesar das alegações dos autores, pelos documentos juntados não é possível, verificar, de plano, a ocorrência de sucessão de fraudulenta das empresas, o que demanda dilação probatória e oportunização do contraditório. Nesse passo, ausente, primo oculi, a probabilidade do direito do autor. INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, cite-se o réu , pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la por todo o conteúdo do presente e das peças anexas, que servirão de contrafé. Nas razões do recurso, narram que são filhos do primeiro casamento de Alberto Fernandes Sousa e Adeli Vieira Fernandes. Em 28/12/1990, o seu genitor, Sr. Alberto Fernandes Sousa, casou-se com Marimir Colares Nunes, e da relação nasceram dois filhos, os agravados, Pedro Henrique Colares Fernandes e Paulo Ricardo Colares Fernandes. Relatam que o Sr. Alberto Fernandes foi proprietário e fundador da empresa agravada Beiramar Imóveis Ltda, e que após a separação de sua genitora, Sra. Adeli Vieira, deu início à dilapidação de vultoso patrimônio material e imaterial da empresa Beiramar agravada, por meio de transferência para outras empresas constituídas em nome dos agravados, Pedro Henrique Colares Fernandes e Paulo Ricardo Colares Fernandes, com a intenção de esvaziar o patrimônio da empresa Beiramar. Afirmam que houve fraude praticada pelos agravados para o fim de transferir todo o patrimônio das empresas Beiramar para os agravados, Sra. Marimir e os filhos Pedro Henrique e Paulo Ricardo. Sustentam que está demonstrada de forma cristalina a existência de confusão patrimonial na cadeia sucessória das empresas agravadas em detrimento dos agravantes. Aduzem que a declaração de imposto de renda do Sr. Alberto, referente ao ano anterior do seu falecimento, consta patrimônio de apenas R$48.000,00, o que é totalmente incoerente com o patrimônio por ele construído ao longo de anos de trabalho. Asseveram que pelas provas colacionadas nos autos é possível constatar a fraude perpetrada por meio de documentos que comprovam a utilização de diversos meios de transferir o patrimônio com a intenção de excluir os demais filhos da sucessão, tais como, simulação de separação extrajudicial, emancipação de filho menor, doação de quota social para filhos menores, criação de várias empresas no mesmo endereço etc. Por fim, asseveram que há comprovação suficiente do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, pelo que requerem o deferimento de efeito suspensivo ativo para determinar o bloqueio das fichas cadastrais de todas as empresas Agravadas indicadas na exordial e que integram o Grupo Econômico Beiramar perante a Junta Comercial do Distrito Federal. No mérito, pugnam pela declaração da existência de sucessão empresarial fraudulenta de todas as empresas indicadas pelos Agravantes. Preparo não efetuado, porque deferida gratuidade de justiça aos agravados na instância de origem. Esse é o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Os agravantes requerem, em antecipação da tutela recursal, a determinação de bloqueio das fichas cadastrais de todas as empresas Requeridas indicadas na inicial dos autos de origem e que integram o Grupo Econômico Beiramar perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Na hipótese dos autos, os agravantes alegam que todo o patrimônio constituído por seu genitor, fundador da empresa Beiramar, foi transferido para os agravados, com a finalidade de excluí-los da sucessão de bens e direitos que teriam participação após a morte de seu pai. Alegam que há provas suficientes nos autos que comprovam a existência de sucessão fraudulenta de empresas. Todavia, não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada. A sucessão empresarial fraudulenta consiste em atos tendentes a esvaziar o patrimônio de uma pessoa jurídica, revertendo o patrimônio em benefício de outra empresa que não integra o grupo societário empresarial. O pedido de declaração de sucessão empresarial fraudulenta demanda uma análise acurada dos fatos e das provas apresentadas pelas partes, o que somente pode ocorrer mediante a completa instrução probatória, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, momento em o julgador poderá expressar qualquer juízo de valor sobre o direito pretendido. Com efeito, os elementos apresentados nos autos não satisfazem os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida (art. 300, CPC). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator